Tribunal: TJDFT
Processo: 0762611-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
3. Sentença fundamentada na ausência de documentos essenciais à propositura da ação, conforme art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. Questão em Discussão
5. Analisar se é possível a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, diante da ausência de documentos indispensáveis à análise do pedido inicial.
IV. Razão de Decidir
6. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, mas não apresentou os documentos exigidos.
7. A extinção do feito sem julgamento do mérito está em conformidade com o art. 485, I, do CPC.
8. O recurso busca discutir o mérito da autuação, o que não é possível nesta fase, diante da ausência de pressuposto processual essencial.
9. A ausência de elementos probatórios impede o prosseguimento da ação.
10. Presume-se a legitimidade dos atos administrativos, conforme jurisprudência do TJDFT. Não há comprovação de ilegalidade ou vício no procedimento administrativo.
11. Nesse sentido: Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022; Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; E Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A ausência de documentos essenciais à propositura da ação, quando não sanada após intimação, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 321, parágrafo único, do CPC
• Art. 485, I, do CPC
• Art. 55 da Lei 9.099/95
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022;
Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; e
Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025